Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos etc. O Réu, em contrarrazões à Apelação interposta pela Autora, suscita preliminar de incompetência territorial da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar o feito, uma vez que o foro de eleição inscrito no art. 81 do Estatuto Social da Associação é o da Comarca da Cidade Ocidental – GO (ID n. 22073887, págs. 01/16), que coincide com o da localização do imóvel. Com fulcro no artigo 1.009, §2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo à Autora o prazo de 15 dias para que se manifestar sobre a referida preliminar. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator